Tribunal: TJES
Processo: 5003384-44.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003384-44.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEMP S.A. e outros
RECORRIDO: SIRLEIDA DE FATIMA SILVA LYRIO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POIS CERTIFICADOS INTEMPESTIVOS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. PARTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO POR MEIO DO E-DIÁRIO - EDIÇÃO NÚMERO 6510, DISPONIBILIZADO EM 24/11/2021. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.